Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732495-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRINI GILBERTO MARCHETI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença movido por IRINI GILBERTO MARCHETI, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de liquidação de sentença formulado por IRINI GILBERTO MARCHETI em face do BANCO DO BRASIL S/A. Houve, no curso da liquidação, a determinação de produção de prova pericial para apurar diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês” (ID 140933380). Laudo pericial de ID 152987034, apontando como devido o valor de R$ 1.052.855,82 atualizado até 28/02/2023. Esclarecimentos do perito de ID 158146631. A parte requerente concordou com o laudo pericial (ID 160672690). O requerido apresentou impugnação (ID 160387750), alegando que não houve compensação de valores. É a síntese. Fundamento e decido. Sem razão, contudo, o requerido. E isso ocorre porque a questão acerca da possibilidade, ou não, de realização de compensação se encontra preclusa. Além disso, os critérios legais para realização do cálculo foram definidos na fase de conhecimento, não sendo lícito alterá-los na fase de liquidação da sentença coletiva. A pretensão do requerido extrapola os limites objetivos da liquidação. Conforme já anotado por este Juízo na decisão de ID 140933380: "A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (CPC, art. 503). No caso em apreço, o c. Superior Tribunal de Justiça, “dando provimento a recursos especiais julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês”. Questões relacionadas à apuração da existência de indenização pelo Proagro e à existência de valores incluídos na Securitização, PESA, Cessão à União, inscrição na dívida ativa da União, outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuação de índices, levantadas na impugnação, extrapolam os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial e deveriam ser debatidas na fase de conhecimento. Destina-se a presente fase de liquidação de sentença, única e exclusivamente, à apuração de diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%)." Não há, além disso, o apontamento de nenhum elemento concreto para infirmar as conclusões do laudo pericial. Ante exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 152987034 e os esclarecimento de ID ID 158146631 e defino como devido valor de R$ 1.052.855,82 atualizado até 28/02/2023. Promova o requerente, caso seja do seu interesse, a inauguração da fase de cumprimento de sentença. Caso não haja pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias, arquivem-se os autos. Int.” Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo MM. Juízo a quo, sendo mantida inalterada a r. Decisão supra. Irresignada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento. Argumenta, em síntese, que os cálculos homologados pela r. Decisão impugnada deixaram de considerar as deduções do quantum indenizatório relativas às devoluções promovidas em virtude da Lei Federal no 8.088/90. Aduz que o título judicial a ser liquidado previu que eventuais abatimentos deveriam ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, de modo que somente deverão ser restituídos os valores efetivamente pagos pelos mutuários. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da r. Decisão impugnada, haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, verifica-se a presença dos requisitos para concessão da medida assecuratória pretendida pelo réu/agravante. Da análise dos autos originários, verifica-se tratar de pedido de liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Civil Pública (ACP 94.008514-1). Afere-se que, no caso, foi deferido aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. Em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. No caso concreto, o banco agravante se insurge contra a decisão que homologou laudo pericial sem efetuar os abatimentos das concessões que beneficiaram o mutuário (decorrentes da Lei no 8088/90, indenização do PROAGRO e abatimentos negociais). Conforme se extrai dos autos originários, em especial das manifestações do perito, de fato não foram considerados os respectivos abatimentos, tendo o perito responsável consignado expressamente que: “(...) Para apurar o montante efetivamente pago à maior é necessário refazer todos os débitos de encargos decorrentes da redução do índice da correção monetária. Como determinado no título executivo não cabe apuração de abatimentos, descontos, (...)” – ID n° 161739761. Nesse contexto, ao analisar o Acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no 1.319.232-DF, percebe-se que o executado/agravado foi condenado a restituir as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. Colaciona-se trecho do respectivo julgado: "(...) Muito embora não vislumbre vício de julgamento acerca do tema no acórdão embargado, que limitou seu alcance ao pedido formulado pelo Ministério Público, mostra-se conveniente deixar mais clara a limitação da decisão embargada, conforme postula o embargante. O Ministério Público, autor da presente ação civil pública, pediu a devolução a todos aqueles que, inadvertidamente, quitaram seus financiamentos, feitos antes de março de 1990 ou logo após, o diferencial entre o índice de atualização aplicado (82,28% IPC do Comunicado BACEN 2067/90 ou 74,60% da Lei 8.088/90 - que facultou aos mutuários a opção deste índice) e aquele efetivamente devido (41,28% do BTNF, aplicado como remuneração das poupanças dos mutuários). Pediu, assim, que tal quantum, uma vez apurado naquela oportunidade, seja devolvido aos agricultores com correção monetária e juros de 0,5% ao mês. Eis o pedido formulado na petição inicial. O dispositivo do acórdão embargado foi assim redigido, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Dessa forma, se o pleito é a devolução da diferença, repetindo o pagamento indevido, por óbvio que o alcance da condenação fica limitado apenas aos mutuários que efetuaram o pagamento. (...)”. Da leitura do julgado supracitado, evidencia-se que a obrigação do Banco agravado, objeto do pedido de liquidação provisória, é de pagar as diferenças apuradas entre os valores efetivamente pagos pelos mutuários para quitar as cédulas de crédito pactuadas antes de abril de 1990 e os valores que seriam efetivamente devidos caso aplicada a correção monetária correta no mês de março de 1990. Tal entendimento implica, de forma axiomática, na realização de cálculos sem que sejam contabilizadas verbas não pagas pelo exequente, ora Agravante. Dessa forma, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo autor/agravado, entendo que há nos autos originários comprovação suficiente da probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se o recente julgado desta 3a Turma Cível, em caso semelhante: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE IPC E BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO DO BRASIL S.A). EXTRATOS FINANCEIROS. VALIDADE. FINANCIAMENTO PARCIALMENTE QUITADO COM RECURSOS PROVENIENTE DO PROAGRO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVE SER EVITADO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, o laudo pericial concluiu que os documentos apresentados pelo banco são idôneos e atenderam ao comando judicial, sendo suficientes para a elaboração dos cálculos necessários à liquidação da sentença coletiva. 3. Qualquer demonstrativo financeiro gerado pelo sistema interno da instituição financeira é documento produzido de forma unilateral. Eventual inconsistência deve ser comprovada, o que não ocorreu no presente caso, especialmente considerando que os extratos foram examinados pelo perito. 4. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente de utilização de índice indevido é claro no sentido de que a repetição de indébito alcança tão somente os valores efetivamente pagos pelos mutuários. 5. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas a operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 6. A repetição de indébito deve recair tão somente sobre os valores efetivamente pagos pelo mutuário, excluindo da restituição as amortizações comprovadamente realizadas com recursos provenientes do PROAGRO, sob pena de enriquecimento sem causa. 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1407315, 07329363620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos. Já o perigo de dano decorre da constituição de título executivo em valor superior ao devido, o que poderá causar prejuízos à parte requerida/agravante. Assim, estão presentes os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo recorrente. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida (ID n° 164459780 dos autos de origem) até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora